Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-57.2019.8.07.0012 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANA MUNIZ LOPES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MAYK ARAÚJO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. NEGOCIAÇÃO. COBERTURA POSTERIOR. RECUSA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado. Havendo recebimento das parcelas posteriores à inadimplida, e negociação e recebimento da única parcela em atraso, há que se considerar hígido o contrato, sendo descabida a recusa de cobertura das despesas com internação da segurada. É causa de indenização por danos morais a rescisão ilegal do plano de saúde, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus e aos custos inerentes ao seu tratamento hospitalar. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, ao argumento de que, no prazo legal, houve tentativa de entrega da notificação, frustrada por culpa exclusiva da parte ex adversa; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de dano moral a ser indenizado. Em sede de contrarrazões, a recorrida Ana Lopes Muniz postula, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não se desincumbiram as recorrentes de demonstrar a necessária notificação da apelada” (ID 14915483). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004